Tribunal: TJSP
Processo: 2029787-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Vícios inexistentes – Efeitos infringentes e prequestionamento incabíveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2029787-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que são
embargantes ERICSON CORREA PIINTO, ZILDA CORREA LEITE, VERA
REGINA CORREA LEITE, CARLOS EDUARDO CORREA LEITE, JOSÉ
ALBERTO CORREA LEITE, ERIKA CORREA PINTO, ESPOLIO DE
GEOVANINI ROSA MACCHERONI, HELIETE MARIA VIEIRA PINTO,
MARIA CRISTINA VIEIRA CASTANHO, LEOPOLDO MACCHERONI VIEIRA,
MARCELO MACCHERONI, ROSANA MACCHERONI PAIVA e WALTER
MACCHERONI JÚNIOR (INVENTARIANTE), é embargado ALBERTO MARCO
MACCHERONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029787-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46474
EDEC.No: 2029787-45.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: JABOTICABAL
EBTES. : ERICSON CORREA PIINTO E OUTROS
EBDO. : ALBERTO MARCO MACCHERONI
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Vícios inexistentes Efeitos infringentes e
prequestionamento incabíveis Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 158-160, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação de inventário e partilha de bens,
determinou que o inventariante traga aos autos, no prazo
de 10 dias, plano de partilha válido e afastou o pedido
de alienação antecipada do único bem do espólio.
Embargam os agravantes, pretendendo obter
efeito infringente para acolhimento do agravo interposto.
Sustentam, em síntese, que os fundamentos do acórdão
embargado são contraditórios com as provas juntadas aos
autos. Prequestionam dispositivos legais que embasam as
suas teses de defesa.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
Não se verifica qualquer contradição no
acórdão embargado. Saliente-se que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (REsp. 218.528-SP-EDcl, 4a turma
do STJ, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 22.4.02).
O mesmo se pode dizer acerca da omissão,
vício tal que deve ser compreendido como “ausência de
apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as
matérias que deva conhecer de ofício”.(NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil 5.
Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 722.)
Com efeito, o v. acórdão, ao manter o
indeferimento do pedido de alienação antecipada do único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029787-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
bem do espólio deixou claro que não havia justificativa
para a sua realização, nem concordância de todos os
herdeiros. Confira-se:
“Ainda
que
seja
possível
a
alienação
antecipada de bens do espólio, nos termos do
art. 619, I do Código de Processo Civil, trata-
se
de
medida
excepcional
que
deve
ser
devidamente justificada, pois a regra é que
ocorra
após
a
partilha,
preservando-se
interesses dos credores do espólio e demais
sucessores.
No presente caso, não está justificada a
excepcionalidade para que ocorra a venda
antecipada do bem, inexistindo nos autos prova
da depreciação do bem ou mesmo da existência
de dívida tributária de tal monta que não
possa ser quitada pelos herdeiros.
Ademais, a alienação antecipada, por sua
excepcionalidade, deve contar com a anuência
de todos os interessados, porém verifica-se
que o herdeiro ALBERTO MARCO MACCHERONI não
concorda com a venda.
Assim,
inexistindo
justificativa
nem
concordância de todos os herdeiros, de rigor a
manutenção da decisão que indeferiu o pedido
de expedição de alvará judicial para alienação
antecipada do bem.”
Por fim, não há necessidade de se debruçar
sobre o que aventado em normas, uma vez não se impor ao
julgador a expressa menção de todos os dispositivos
legais na decisão recorrida, mas, sim, a análise da
matéria controversa. Com efeito, tal apreciação já foi
suficientemente realizada no acórdão desta E. Câmara.
Infere-se
de
suas
razões
a
pretensa
atribuição de efeito modificativo à decisão, mediante
reapreciação de das razões já analisadas, o que se revela
incabível,
porquanto
incompatível
com
o
escopo
integrativo dos embargos de declaração.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator